Tribunal: TJES
Processo: 0045305-73.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0045305-73.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MARLUAN EMPRESA DE CINEMA LTDA e outros

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu, com resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada. O apelante alegou que não houve inércia de sua parte, pois promoveu diligências para o regular prosseguimento do feito e que a intimação sobre o fim da suspensão somente se deu após quatro anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu, no caso, a prescrição intercorrente em razão da paralisação injustificada da execução fiscal por período superior ao previsto em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente se caracteriza pela inércia do exequente em promover atos processuais úteis à satisfação do crédito durante o prazo prescricional, após o período de suspensão legal previsto no art. 40, §§1º e 2º, da Lei nº 6.830/1980 (LEF).

A suspensão automática da execução ocorre a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, com início do prazo prescricional após um ano de suspensão, conforme entendimento pacificado no REsp nº 1.340.553/RS (STJ, repetitivo).

No caso concreto, o Município teve ciência da frustração da citação da executada em 03/09/2009 e, após sucessivos pedidos de suspensão, permaneceu inerte por período superior a cinco anos, sem adoção de medidas efetivas de impulso ao feito.

A jurisprudência do TJ/ES e do STJ é firme no sentido de que meros pedidos de suspensão, desacompanhados de diligências efetivas, não são aptos a interromper ou suspender o prazo prescricional.

Considerando o decurso do prazo legal de suspensão e o período posterior de inércia superior a cinco anos, configurou-se a prescrição intercorrente, tornando correta a extinção do feito com base no art. 924, V, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente se caracteriza pela inércia do exequente em adotar medidas efetivas para o prosseguimento da execução fiscal após o decurso do prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF.

O marco inicial do prazo prescricional é automático e independe de nova intimação da Fazenda Pública.

Sucessivos pedidos de suspensão, sem providências concretas, não são suficientes para interromper ou suspender a contagem da prescrição intercorrente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0045305-73.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MARLUAN EMPRESA DE CINEMA LTDA, MARIA BRUNELLI LOBO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

contra a sentença de fls.80/81, por meio da qual o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, julgou extinta, com resolução de mérito, a Execução Fiscal ajuizada em face de
MARLUAN EMPRESA DE CINEMA LTDA.
, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente (art.924, V, CPC).

Em suas razões de fls.82/89, o apelante sustenta, em síntese, que:
I)
não se esgotaram as medidas que poderiam conferir efetividade ao feito executivo;
II)
não deixou de atender às diligências necessárias, promovendo atos para impulsionar devidamente a demanda;
III)
somente foi intimado acerca do fim do prazo de suspensão após cerca de quatro anos;
IV)
para que se reconheça a ocorrência da prescrição, faz-se imprescindível a existência de inércia do exequente, o que não se verifica no caso em tela.

Devidamente intimadas (Id 11071033), as apeladas não apresentaram contrarrazões, quedando-se inertes, conforme certidão de Id 11071384.

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao seu julgamento.

Pois bem. Conforme se infere dos autos, o ajuizamento do feito executivo fiscal se deu em
30/12/1999
, colimando a perseguição do crédito referente às CDA’s nº215139/1994, nº215140/1994, nº215141/1994, nº215142/1994, nº243161/1995, nº243162/1995, nº243163/1995, nº243154/1995, nº278362/1996, nº278363/1996, nº278364/1996, nº278365/1996 e nº161317/1997, no valor original total de R$3.861,06 (três mil oitocentos e sessenta e um reais e seis centavos).

Na data de
08/07/08
o exequente tomou ciência da citação por edital da empresa executada (fls.36/36-v) e requereu a desconsideração de sua personalidade jurídica, o que foi deferido pelo juízo a quo às fls.41/44, mas a citação da sócia
MARIA BRUNELLI LOBO
restou frustrada em razão de seu grave estado de saúde (fls.46-v).

Em
03/09/09
o
MUNICÍPIO
tomou conhecimento de tal situação e requereu a nomeação de curador (fl.47), mas o juízo de origem entendeu por determinar a prévia realização de exame médico a fim de constatar a real impossibilidade de recebimento da citação pela executada pessoa física (fls.48/49).

Por conseguinte, na data de
27/07/10
, o juízo a quo deferiu o pedido de suspensão do feito por 150 (cento e cinquenta) dias, para possibilitar a realização das diligências médicas necessárias.

Em
07/01/13
o exequente manifestou conhecimento do resultado da perícia (fl.63), mas somente em
19/05/15
formulou novo requerimento de suspensão do feito, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, que foi deferido à fl.69-v.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, os autos foram arquivados provisoriamente (fl.70), na data de
29/09/17
.

Por fim, em
04/10/21
, o exequente foi intimado para que se manifestasse acerca do possível reconhecimento da prescrição intercorrente (fl.71), ocasião em que apresentou resposta às fls.72/79.

A sentença de extinção foi proferida pelo juízo de origem na data de
15/03/22
(fls.80/81).

Esclarecidas tais premissas fáticas, importa pontuar que a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular do feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado (STJ. AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/9/2017).

Para que se consume a prescrição, deverá, portanto, haver a paralisação injustificada da execução por determinado tempo. Esse tempo equivale ao prazo prescricional da pretensão embasada no título executivo (Súmula 150, STF).

Podem ocorrer, contudo, eventos que, por obstar o prosseguimento adequado dos atos processuais, interrompem o curso do prazo prescricional, como a suspensão da execução quando não localizados bens do devedor.

A Lei de Execuções Fiscais (Lei nº6.830/1980) assim dispõe acerca da matéria em seu art.40:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§4
o

Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§5
o
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Depreende-se, pois, que a suspensão automática da execução se dá com a frustração da tentativa de citação ou de penhora de bens do executado, nos moldes do supracitado art.40, e o marco inicial da prescrição intercorrente ocorre após o término da suspensão da execução por ausência de citação ou de bens penhoráveis – período de 1 (um) ano –, nos termos dos supracitados §§2º e 4º, da Lei nº6.830/1980.

Assim, findo o prazo de suspensão e ausente a adoção de medidas efetivas para o prosseguimento do feito por parte do exequente, começará a correr o prazo da prescrição intercorrente.

Ademais, faz-se importante destacar as teses fixadas pelo c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS, sob a sistemática dos repetitivos:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo
, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução;

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição,
na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos,
pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Na hipótese destes autos, após a plena ciência da tentativa frustrada de citação da executada pessoa física, em
03/09/09
(fl.47), o exequente se limitou a formular sucessivos pedidos de suspensão do feito, sem apresentar, contudo, qualquer medida para o prosseguimento regular e efetivo da execução.

Destarte, ainda que se considere, além do período legal de suspensão de 1 (um) ano (art.40, Lei nº6.830/1980), também o período total de 330 (trezentos e trinta) dias relativo aos pedidos de suspensão formulados pelo exequente e deferidos pelo juízo, verifica-se o transcurso de prazo superior a 5 (cinco anos) sem movimentação útil da demanda executiva por inércia do
MUNICÍPIO
.

Considerando, pois, o início automático do prazo de suspensão de 1 (um) ano em
03/09/09
, quando tomou ciência o exequente da tentativa frustrada de citação da apelada pessoa física, o prazo prescricional – de 5 (cinco) anos) – retomado em
03/09/10
, e posteriormente suspenso por um total de 330 (trezentos e trinta) dias, se implementaria em
2016
, muito antes da data em que proferida a sentença (15/03/22).

Ademais, conforme já se manifestou anteriormente este e. TJ/ES,
“f
indo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional quinquenal, sendo desnecessária intimação específica da Fazenda Pública para que se manifeste sobre o arquivamento do feito”
e
“a inércia do exequente em promover diligências efetivas para localizar bens penhoráveis da parte executada, limitando-se a pedidos reiterados de suspensão do feito, não tem o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional”
(TJ/ES. Apelação Cível nº0000810-33.2011.8.08.0020. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida. Data de Publicação: 16/04/25).

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de proceder a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais (art.85, §11, CPC), posto que não fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.